Tribunal: TJSP
Processo: 2135385-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONVENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – Não verificados os requisitos autorizadores da concessão da medida – Não demonstrado perigo de dano à parte, na medida em que o imóvel já se encontra na posse do agravado desde fevereiro – Decisão agravada que merece ser mantida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135385-85.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135385-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INOVAR ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP, é agravado CLUB
HOMS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135385-85.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2135385-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Inovar Estacionamento e Serviços Ltda.
Agravado: Club Homs
Voto no 25.111
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONVENÇÃO
TUTELA DE URGÊNCIA
Não verificados os
requisitos autorizadores da concessão da medida
Não demonstrado perigo de dano à parte, na
medida em que o imóvel já se encontra na posse
do agravado desde fevereiro Decisão agravada
que merece ser mantida Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INOVAR ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS LTDA, nos autos da reconvenção
que move contra CLUB HOMS, objetivando a reforma da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital, Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, que, por entender ausentes
os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, indeferiu os pedidos
de tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135385-85.2020.8.26.0000
3
Sustenta
a
agravante
que
os
problemas
estruturais do imóvel locado encontram-se demonstrados pelos documentos
comerciais, fotos e vídeo juntados aos autos.
Defende que o perigo de dano também resta
evidente, tendo vem vista que, caso a agravada promova reformas no local, a
prova para demonstrar o estado calamitoso do imóvel ficará impossibilitada.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a antecipação da tutela recursal pleiteada,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, que, por
entender ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
indeferiu os pedidos de tutela de urgência.
O recurso não comporta provimento.

Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135385-85.2020.8.26.0000
4
Ambas tem por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier
Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm, pp.
609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, não estão presentes os requisitos
autorizadores da tutela provisória. Isso porque não vislumbro demonstração de
perigo de dano de difícil reparação caso se aguarde a fase instrutória para
eventual realização da perícia requerida. Tendo em vista que o imóvel foi
entregue em fevereiro de 2020, estando na posse da agravada desde então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135385-85.2020.8.26.0000
5
não convence a alegação da agravante de que, caso a prova não seja
imediatamente produzida, a agravada promoverá reformas no local.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator